Tribunal: TCU
Processo: 027.524/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9160/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.524/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aristoteles Alves Paz (XXX.496.640-XX); Celso Joao Favaretto (XXX.196.600-XX); Erik Goncalves Lima (XXX.168.560-XX); Francisco Giraldi (XXX.799.850-XX); Maria Fernanda da Silveira Caceres de Menezes (XXX.414.040-XX); Priscila Porta Nova de Oliveira (XXX.959.380-XX); Rita Rosane Dias dos Santos (XXX.096.690-XX); Roberto Basilio Leal (XXX.419.520-XX); Sandra Cristina dos Santos Machado (XXX.750.600-XX); Thaiane da Silva Socoloski (XXX.060.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.